Tribunal: TJES
Processo: 5014515-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014515-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEVERTON CARDOSO LIUTH

INTERESSADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. MENOR. TDAH E TOD. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO POR MÉTODO CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por genitor, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Município de Guarapari e o Estado do Espírito Santo forneçam atendimento multidisciplinar em método convencional. O agravante pleiteia a reforma do comando judicial para que o tratamento ocorra especificamente pelo método ABA (
Applied Behavior Analysis
), conforme expressa prescrição médica para tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a substituição de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, prescrito por profissional habilitado a menor diagnosticado com TDAH e TOD, por atendimento convencional na rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde representa expressão da dignidade da pessoa humana e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

A proteção à criança e ao adolescente goza de prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 4º, 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo ao Poder Público a efetivação prioritária de direitos referentes à vida e à saúde.

A existência de tratamento convencional na rede pública não autoriza a substituição automática da terapêutica prescrita quando o laudo médico indica, de forma individualizada e específica, a necessidade do método ABA para o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente.

O perigo de dano reside no risco de comprometimento de etapa essencial do desenvolvimento infantil, uma vez que a demora ou a inadequação da intervenção terapêutica agrava limitações de aprendizado, comunicação e socialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atendimento à saúde infantil deve ser pautado pela máxima eficácia das intervenções terapêuticas, visando mitigar prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor e social do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei 8.069/1990 (ECA), arts. 3º, 4º, 7º e 11; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007517-98.2025.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009008-43.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012923-03.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
G. A. L.
, menor impúbere, representado por seu genitor
WEVERTON CARDOSO LIUTH
, contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto
Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES
, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os requeridos, de forma solidária, providenciassem atendimento com equipe multidisciplinar em método convencional, composta por terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo, de forma contínua e por tempo indeterminado, na extensão e pelo período necessários ao tratamento do menor, até alta por especialista.

Em suas razões recursais (
id.
15737444
), o agravante sustenta, em síntese, que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o direito à saúde e deferido a tutela de urgência, substituiu indevidamente a equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA por equipe convencional.

Afirma ser portador de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, e Transtorno Opositor Desafiador, TOD, necessitando, conforme avaliação multidisciplinar e laudo médico acostados aos autos, de tratamento não medicamentoso pelo método ABA para evolução de seu quadro clínico.

Defende que a substituição do tratamento expressamente indicado por profissional habilitado viola o direito fundamental à saúde, a proteção integral da criança e do adolescente e a prioridade absoluta conferida à infância, invocando o artigo 196 da Constituição Federal e os artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O pedido liminar foi deferido para determinar que o atendimento fixado na decisão agravada fosse substituído por acompanhamento realizado por equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA (
id.
15769794
).

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e mantida a decisão liminar proferida por este Tribunal, garantindo ao menor o tratamento multidisciplinar especializado pelo método ABA, conforme prescrição médica (
id.
18682113
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5014515-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: G. A. L., WEVERTON CARDOSO LIUTH

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por seu genitor, contra decisão que, embora tenha deferido a tutela de urgência para assegurar atendimento multidisciplinar, substituiu a terapia comportamental ABA, expressamente prescrita por profissional médico, por acompanhamento convencional.

Sem delongas, entendo que a irresignação merece prosperar.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, tais requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

O direito à saúde constitui expressão direta da dignidade da pessoa humana e ostenta estatura constitucional, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tratando-se de criança, a tutela jurisdicional deve ser
sensível à prioridade absoluta assegurada pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente em seus artigos 4º, 7º e 11, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar, com precedência, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde.

Na hipótese, o agravante foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, e Transtorno Opositor Desafiador, TOD, possuindo recomendação médica expressa para acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA, com atuação de psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

A decisão agravada, conquanto tenha reconhecido a necessidade de intervenção terapêutica, substituiu o método indicado por profissional habilitado por atendimento convencional, sob o fundamento de observância a precedente desta Corte.

Todavia, como já consignado na decisão liminar, não se verifica decisão vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou do Colendo Superior Tribunal de Justiça que imponha, de forma generalizada, a substituição da terapia comportamental ABA por equipe convencional no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ao contrário, esta Egrégia Primeira Câmara Cível tem admitido, em hipóteses análogas,
a exemplo das decisões proferidas nos agravos de instrumento nº. 5007517-98.2025.8.08.0000 (Rel. Desª. Janete Vargas Simões), nº. 5009008-43.2025.8.08.0000 (Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira) e nº. 5012923-03.2025.8.08.0000 (Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama)
, a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento de terapia ABA quando houver indicação clínica específica e demonstração da necessidade do tratamento.

Nesse contexto, a existência de tratamento convencional ofertado pela rede pública não autoriza, por si só, a substituição automática da terapêutica prescrita, sobretudo quando se trata de criança em fase sensível de desenvolvimento neuropsicomotor e quando o laudo médico indica, de modo individualizado, a necessidade do método ABA.

O perigo de dano também é evidente.

A postergação do início do tratamento recomendado pode comprometer etapa essencial do desenvolvimento infantil, com reflexos sobre a aprendizagem, a comunicação, a socialização e a qualidade de vida do agravante. Em casos dessa natureza, o tempo processual não é neutro, pois a demora pode reduzir a efetividade da intervenção terapêutica e agravar limitações já existentes.

Também nesse sentido foi o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando a prioridade absoluta conferida à criança e a necessidade de preservação do tratamento multidisciplinar especializado pelo método ABA, conforme prescrição médica.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que o atendimento deferido na origem seja prestado por equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA, conforme prescrição médica.

É como voto.